Tribunal: TJDFT
Processo: 0717302-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 466 DOS RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA 479 DO STJ. SÚMULA 28 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF. RESPONSABILIDADE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. “GOLPE DO MOTOBOY”. FORTUITO INTERNO.
I – O acórdão reclamado, ao reconhecer a ocorrência do fortuito interno na prestação dos serviços bancários e condenar o reclamante a indenizar o consumidor pelos danos causados em razão da operação fraudulenta conhecida como “golpe do motoboy”, está em estrita conformidade com o disposto na Súmula 479 do eg. STJ.
II – A Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, revisada em julgamento de 1/9/22, reafirmou a responsabilidade da instituição bancária por fortuito interno na fraude bancária “golpe do motoboy”.
III – Reclamação improcedente.